Tribunal: TJSP
Processo: 0012168-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Falimentares
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279027
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0012168-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é paciente FERNANDO
GONÇALVES FILHO e Impetrante MARCILENE DE SOUZA LIMA FELIX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM A ORDEM para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, com o consequente trancamento do
inquérito policial em curso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012168-39.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 0012168-39.2020.8.26.0000
Impetrante: Dra. Marcilene de Souza Lima Felix
Paciente: Fernando Gonçalves Filho
Comarca: Americana 2a Vara Criminal
Voto n. 50.075
HABEAS
CORPUS.
Prescrição
da
pretensão
punitiva.
Ocorrência. Paciente que teve a falência de sua empresa
decretada em 7.7.2003. Determinação de instauração de
inquérito policial em 2018. Transcurso de prazo superior a
8 anos. Inteligência do art. 182 da Lei de Falências e
Recuperação
de
Empresas.
Trancamento
do
inquérito
policial. Ordem concedida.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Fernando Gonçalves Filho, apontando-se como autoridade
coatora o MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de
Americana.
Em resumo, alega que o paciente estaria sofrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012168-39.2020.8.26.0000
3
possível constrangimento ilegal, em decorrência da r.
deliberação que teria determinado a instauração de
inquérito
policial
para
apurar
pretensa
conduta
criminosa praticada pelo paciente, olvidando que o
delito, no seu modo de ver, se encontra prescrito.
Requer, nestes termos, a concessão da ordem para
que seja trancado o inquérito policial em curso.
Indeferido o pleito liminar (fls. 123/126), vieram
aos autos as informações judiciais prestadas (fls.
129/130) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, este pela concessão da ordem (fls. 133/136).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 50.075

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012168-39.2020.8.26.0000
4
Respeitosamente,
concedo
a
ordem
postulada
e
justifico.
Cf. nos é dado verificar, no dia 23.10.208, foi
determinada a instauração de inquérito policial, o qual
foi devidamente instaurado em 8.5.2019, para apuração,
em tese, dos crimes falimentares previstos nos arts. 171
e 173 da Lei n. 11.101/2005 (fls. 7 e 9).
A fls. 10/14, consta cópia da r. sentença que
decretou a falência do estabelecimento empresarial de
propriedade do ora paciente, a qual foi proferida em
7.7.2003.
Consta,
igualmente,
certidão
dando
conta
da
possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012168-39.2020.8.26.0000
5
(fl. 18).
Nos termos do verbete n. 147 do Col. Pretório
Excelso: “A prescrição do crime falimentar começa a
correr da data em que deveria estar encerrada a
falência, ou do trânsito em julgado da sentença que a
encerrar ou que julgar cumprida a concordata” ('verbis').
A Lei de Recuperação e Falências assim disciplina o
tema em seu art. 182, 'verbis': “A prescrição dos crimes
previstos nesta Lei reger-se-á pelas disposições do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, começando a correr do dia da decretação da
falência, da concessão da recuperação judicial ou da
homologação do plano de recuperação extrajudicial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012168-39.2020.8.26.0000
6
Nos termos do r. parecer do Dr. Procurador de
Justiça,
'verbis':
“(...)
os
crimes
falimentares
cominados com penas máximas de 04 (quatro) anos (arts.
169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177 da Lei no.
11.101/2005) prescrevem em 08 anos, enquanto que os
delitos fixados com penas máximas de 05 (cinco) anos
(art. 172) e de 06 (seis) anos (art. 168) prescrevem em
12 anos, não se olvidando do crime apenado com pena
máxima de 02 (dois) anos (art. 178), que prescreve em 04
(quatro) anos (...)”.
Destarte, considerando a data da decretação da
falência, qual seja, dia 7.7.2003, nos é dado verificar
que transcorreu prazo superior ao período de 8 (oito)
anos para a persecução dos delitos, devendo, pois, ser
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012168-39.2020.8.26.0000
7
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado
nestes autos, ao menos para esta fase, proponho à turma
recursal que seja CONCEDIDA A ORDEM para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva, com o consequente
trancamento do inquérito policial em curso.

Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator